Tribunal: TJSP
Processo: 2014052-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Legalidade da rescisão do plano de saúde que é questão de mérito. Discussão limitada à possibilidade de concessão da tutela antecipada. Ausência dos requisitos do art. 300, caput, NCPC. Beneficiários que necessitam da assistência médica. Ilegitimidade ativa da empresa agravada não analisada, ante a possibilidade de supressão de instância. Decisão

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Legalidade da rescisão do plano de saúde que é questão de mérito. Discussão limitada à possibilidade de concessão da tutela antecipada. Ausência dos requisitos do art. 300, caput, NCPC. Beneficiários que necessitam da assistência médica. Ilegitimidade ativa da empresa agravada não analisada, ante a possibilidade de supressão de instância. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no: 2014052-69.2020.8.26.0000 Araraquara Voto 38900
1
VCA
Registro: 2020.0000642867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014052-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante SÃO
FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE S/E LTDA, é agravado FERRO EXPRESSO
CORTE E DOBRA DE METAIS EIRELI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2014052-69.2020.8.26.0000 - Araraquara - VOTO No 38900 - VCA 2/5
Voto no 38900
Agravo de Instrumento no: 2014052-69.2020.8.26.0000 Plano de
saúde
Comarca: Araraquara
Agravante: São Francisco Sistemas de Saúde S/E Ltda.
Agravado: Ferro Expresso Corte e Dobra de Metais Ltda.
Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Legalidade da
rescisão do plano de saúde que é questão de mérito. Discussão
limitada à possibilidade de concessão da tutela antecipada.
Ausência dos requisitos do art. 300, caput, NCPC.
Beneficiários
que
necessitam
da
assistência
médica.
Ilegitimidade ativa da empresa agravada não analisada, ante a
possibilidade de supressão de instância. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE S/E LTDA., nos autos
da ação de obrigação de fazer c.c declaratória de nulidade de clausula
contratual e pedido de tutela de urgência movida por SÃO FRANCISCO
SISTEMA DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA., contra a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2014052-69.2020.8.26.0000 - Araraquara - VOTO No 38900 - VCA 3/5
r. decisão de fls. 64/67, que deferiu a antecipação da tutela para determinar
a manutenção do vínculo contratual com garantia das coberturas previstas
até o desfecho da lide, sob pena de multa de R$2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais) para cada negativa.
Insurge-se
a
Agravante
alegando,
em
preliminar, que a empresa agravada não possui legitimidade para pleitear
direito exclusivo dos beneficiários.
No mérito, afirma que o contrato de plano de
saúde contratado pela Agravada possui previsão expressa de rescisão
imotivada, não havendo abusividade ao pretender pôr fim ao vínculo
existente entre as partes. Informa que não obstante a previsão contratual
de rescisão imotivada do contrato, a legislação também permite a rescisão
imotivada de contratos de plano de saúdes coletivos.
Enfatiza que tendo sido realizada prévia
notificação, não há qualquer óbice à rescisão do contrato, não sendo
obrigada a manter os funcionários da empresa Agravada ativos após o
decurso do aviso prévio, ainda que apresentem problemas de saúde.
Por fim, requer a concessão do efeito
suspensivo ativo.
É o relatório.
O recurso não merece guarida.
Cuida-se de recurso interposto contra
decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para que a empresa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2014052-69.2020.8.26.0000 - Araraquara - VOTO No 38900 - VCA 4/5
agravante mantenha o plano de saúde em benefício dos funcionários da
empresa agravada.
Não cabe aqui analisar, veja-se, a legalidade
ou não da rescisão do plano de saúde, já que referida questão faz parte do
mérito da ação proposta e será oportunamente examinada e analisada pelo
juízo de origem.
Aqui, limita-se a discussão ao cabimento ou
não da concessão da tutela de urgência, a qual depende da presença dos
requisitos exigidos pela lei processual: probabilidade do direito, perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300,
caput, do Novo Código de Processo Civil.
No caso dos autos, verifica-se que alguns
beneficiários do plano de saúde realizam tratamento de saúde, necessitando
da manutenção do plano de saúde. Daí porque a r. decisão de primeiro
grau deve ser mantida, ante a presença dos requisitos, já que, neste
momento, não é possível permitir que os beneficiários do plano de saúde
sejam privados de atendimento médico, o que representaria sério risco à
saúde e até mesmo à vida.
Por fim, não é possível a análise de eventual
ilegitimidade ativa da empresa agravada, tendo em vista a possibilidade de
supressão de instância.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2014052-69.2020.8.26.0000 - Araraquara - VOTO No 38900 - VCA 5/5
FÁBIO QUADROS
Relator